Tribunal: CARF
Processo: 10580.722010/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV. MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente pelos membros do Ministério Público do Estado da Bahia, denominadas diferenças de URV.
JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.722010/2008-35
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.741 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
VILOBALDO BASTOS DE MAGALHAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Ministério Público do Estado da Bahia,
denominadas “diferenças de URV”.
JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO,
CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO
GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir da
incidência do Imposto de Renda os juros moratórios.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722010/2008-35
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.741 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722010/2008-35

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função da classificação de valores recebidos a título de diferenças de URV
como se isentos e não tributáveis fossem.
O relatório fiscal no corpo do próprio lançamento, às fls. 25/27.
Impugnado o lançamento às fls. 36/101, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Salvador/BA julgou-o procedente às fls. 119/124.
Por sua vez, a 1a Turma Especial desta Seção deu provimento ao recurso
voluntário de fls. 131/216, por meio do acórdão 2801/03-596 – fls. 237/243, para cancelar o
lançamento que havia sido constituído, em relação a esses rendimentos recebidos
acumuladamente, valendo-se do regime de caixa.
Inconformada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 245/258
buscando a salvaguarda do lançamento ou, em última análise, a sua anulação por vício formal.
Julgado o recurso da União, esta Turma – por meio do acórdão 9202-004.202 -
afastou a nulidade do lançamento, reconhecendo-se, outrossim, a aplicação do entendimento
assentado no REsp 1.118.429/SP e no RE 614.406/RS. Confira-se o excerto abaixo:
Entendo que a decisão do STJ descrita no Resp 1.118.429/SP, se coaduna com a do caso
ora apreciado já que, em ambas, discuti-se a sistemática de cálculo aplicável na
apuração do imposto devido: caixa ou competência. Dessa forma, entendo que a
aplicação do repetitivo se amolda a questão trazida nos autos, já que a mesma apresenta-
se em estrita consonância com a matéria objeto de repercussão geral no RE 614.406/RS.
Na verdade a posição do STF, nada mais fez do que pacificar a questão que já vinha
sendo observada pelo STJ em seus julgados e pela própria Receita Federal e PGFN, por
meio de seus pareceres.
Na sequencia, foi promovido novo julgamento em câmara baixa, com vistas a que
fossem apreciadas as demais alegações postas no recurso voluntário do autuado, ocasião em que
o colegiado ordinário da 1o Turma da 2a Câmara desta Seção deu-lhe parcial provimento por
meio do acórdão 2201-00.823 – fls. 356/378.
Não conformado, o autuado, desta feita, a interpôs Recurso Especial às fls.
388/419, pleiteando, ao final, o seu conhecimento e provimento para que:
a) Seja reformado in totum o acórdão recorrido, declarando a não incidência do Imposto
de Renda sobre os rendimentos recebidos pelo ora Recorrente à título de "diferenças de
URV", conforme posicionamento exposto no acórdão n. 2102-02.841 pela 2a Turma
Ordinária da ia Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF ou,
b) Caso assim não entenda este Ilustre Conselho, seja parcialmente reformado o acórdão
ora vergastado, para determinar, além da exclusão da multa de ofício, também a
exclusão da parcela referente aos juros moratórios, em consonância com o exposto no
acórdão n. 2802-01.636 pela 1a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento do CARF.
Em 12/4/18 - às fls. 492/498 - foi dado seguimento ao recurso do sujeito passivo
para que fossem rediscutidas as matérias “não incidência do Imposto de Renda sobre
diferenças de URV, que teriam natureza indenizatória” e “não incidência de Imposto de
Renda sobre a rubrica correspondente a juros de mora”.
Intimado do recurso interposto pela contribuinte em 27/5/18 (processo
movimentado em 27/4/18 – fl. 499), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 500/514 em 14/5/18 (fl. 515), propugnando seja improvido o recurso do autuado.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.741 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722010/2008-35

É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 6/2/18 (fl. 385) e
apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 21/2/18, consoante se extrai do carimbo de
fl. 388. Não havendo questionamentos em contrarrazões quanto ao conhecimento e preenchido
os demais requisitos para a sua admissibilidade, dele conheço.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “não incidência do Imposto de Renda sobre diferenças de URV, que
teriam natureza indenizatória” e “não incidência de Imposto de Renda sobre a rubrica
correspondente a juros de mora”.
O acórdão de recurso voluntário foi assim ementado, naquilo que interessa ao
caso:
Acórdão de recurso voluntário
IMPOSTO DF RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na
conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de natureza
salarial, razão pela qual estão sujeitos a incidência de Imposto de Renda nos termos do
art. 43 do CTN.
LANÇAMENTO. TRIBUTAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO.
O lançamento reporta-se à legislação vigente à época do fato gerador, sendo devida a
tributação de juros moratórios se estes incidem sobre rendimentos tributáveis.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntario nos
termos do voto do Relator.
Passo, a diante, à análise da primeira matéria.
Do mérito. Não incidência do Imposto de Renda sobre diferenças de URV, que teriam
natureza indenizatória.
Cumpre destacar, de início, que o lançamento destinou-se a cobrar imposto de
renda suplementar resultante da tributação/reclassificação dos valores recebidos pelo autuado,
Promotor de Justiça do Estado da Bahia, decorrentes de diferenças de remuneração ocorridas
quando da conversão de Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV em 1994,
reconhecidas e pagas em 36 parcelas iguais no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006,
com base na Lei Complementar do Estado da Bahia n° 20, de 08 de setembro de 2003.
Referidos rendimentos foram originalmente submetidos à tributação no ajuste
anual relativo ao exercício em que foram recebidos, valendo-se das tabelas e alíquotas vigentes
nesses mesmos anos. (“Regime de Caixa”)
Todavia, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal, antes mesmo de iniciar o
julgamento em primeira instância, determinou o retorno dos autos á autoridade lançadora para
que ajustasse o lançamento de modo a que fossem utilizadas, mensalmente, as tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se referiam tais rendimentos.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.741 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722010/2008-35

Não obstante, os autos foram devolvidos à instância julgadora com a informação
de que teria havido a suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 (resultante do Parecer
PGFN/CRJ No 287/2009) pelo Parecer PGFN/CRJ No 2331/2010, que havia motivado o retorno
dos autos à autoridade autuante.
Em seu recurso, no que toca a esta matéria, a recorrente sustentou a não incidência
do imposto sobre tais verbas, indicando o acórdão 2102-002.622 como representativo da
controvérsia jurisprudencial a ser dirimida por este colegiado.
De sua vez, o colegiado recorrido, no julgamento do recurso voluntário, concluiu
pela natureza salarial e tributável de tal verba, determinando-se, outrossim, que a apuração do
imposto devido fosse feita de acordo com o regime de competência, em face do julgado no
âmbito do RE 614.406/RS, bem como a exclusão da multa de ofício forte na Súmula CARF no
73. Confira-se:
[...]
19 - Portanto, adotando os mesmos fundamentos acima como razões de decidir afasto os
argumentos do contribuinte nesse ponto mantendo a autuação e negando provimento ao
recurso.
[...]
25 - Sendo assim, com base nos fundamentos acima dou provimento parcial ao recurso
para que a apuração do imposto devido seja feita de acordo com o regime de
competência, em face do julgado no âmbito do RE 614.406/RS.
Por seu turno, a recorrente insiste que tal verba ostenta natureza indenizatória na
medida em que as parcelas referentes às diferenças de URV, em verdade, não representariam
qualquer acréscimo patrimonial, produto do capital ou do trabalho, mas constituiriam
ressarcimento pelo erro no cálculo da remuneração, na oportunidade da conversão de cruzeiro
real para URV e, consequentemente, reposição de quantias que deveriam integrar a remuneração
ao longo do tempo passado, na tentativa de reparar prejuízos.
Trouxe ainda como argumento, a Resolução STF no 245.
Socorre-se no princípio constitucional da isonomia para buscar, em relação ao
tema, tratamento semelhante àquele dado aos membros do Parquet Federal, já que se trataria da
mesma verba.
Quanto a este ponto, é bom lembrar que não cabe ao julgador administrativo
afastar dispositivo de lei ao argumento de que a sua aplicação estaria violando o princípio da
isonomia, na medida em que, assim agindo, estaria, ao fim e ao cabo e de outro giro, infringido o
disposto na Súmula CARF de no 2, verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pois bem. O tema é deveras conhecido por este Colegiado, que vem entendendo
pela natureza remuneratória de tal verba. Com efeito, adiro e adoto, como minhas, as razões de
decidir da lavra da ilustre Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo no julgamento do acórdão de
no 9202-004.243, de 22/6/16. Confira-se:
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na conversão da
remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais
valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse
passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente pagar
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.741 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722010/2008-35

à Contribuinte aquilo que antes deixou de ser pago, que nada mais é que salário,
portanto de natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art.
43 do
CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei
no 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
(...)” (grifei)
Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, a Contribuinte traz à baila o
fato de que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela
Lei no 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio
do Parecer PGFN no 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba
em tela não estaria sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução no 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à
verba recebida pelos membros da Ministério Público do Estado da Bahia.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal – STF sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento
daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.741 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722010/2008-35

distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do
STF nunca vinculou a Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em relação
aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer
é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na
seqüência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou entendimento no
sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento
dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou
perda de direito, ele tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN,
seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução no 245, de 2002,
relativamente ao abono variável e provisório previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de
1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória
do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002, acolhendo
entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o Parecer
PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono
previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução no 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à diferença de
URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial. Confira-se a manifestação Superior Tribunal de Justiça, por meio
de voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta e identidade entre o abono
salarial tratado na Resolução e as diferenças de URV:
“Na jurisprudência desta Casa, colho os seguintes precedentes, que sempre
distinguiram as hipóteses de percepção das diferenças remuneratórias da URV do
abono identificado na Resolução 245/STF: (...)” (STJ, Recurso Especial n.o
1.187.109/MA, Segunda Turma, Ministra Relatora Eliana Calmon, julgado em
17/08/2010)
E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão no
Recurso Extraordinário n.o 471.115:
“Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta de
oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV e,
assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento
oportuno, são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de renda
quando de seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada na
fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se aplicam,
para o fim pretendido pelo recorrido (...)” (STF, Recurso Extraordinário n.o 471.115,
Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para verbas
distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre literalmente,
conforme inciso II, do art. 111, do CTN. Ademais, o mesmo código veda o emprego da
analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.741 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722010/2008-35

supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal
própria, o que ofenderia o § 6o, do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176, do
CTN.
Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Com efeito, nego provimento ao recurso quanto a esta matéria e já passo ao
exame da segunda.
Do mérito. Não incidência de Imposto de Renda sobre a rubrica correspondente a juros de
mora.
Quanto a esta matéria, assim foi identificada a divergência quando da análise
promovida pela presidente da câmara recorrida no despacho de análise prévia de
admissibilidade:
Embora a peça recursal apresente alguma impropriedade por misturar seus argumentos
com a matéria de incidência de juros de mora sobre o Imposto de Renda cobrado, fica
evidente, pela leitura do apelo, que a insurgência do contribuinte decorre do seu
entendimento de que os valores recebidos que correspondam a juros sobre as diferenças
da conversão da URV não deveriam sofrer tributação.
Com efeito, o cotejo dos julgados permite constatar a divergência suscitada, uma vez
que, tratando-se das diferenças salariais recebidas pelos membros do Ministério Público
do Estado da Bahia, no caso do acórdão paradigma considerou-se que a rubrica
correspondente aos juros de mora não seria tributável, enquanto que no acórdão
recorrido entendeu-se que sobre dita rubrica incidiria o Imposto de Renda.
Passando ao mérito e como já dito, tratando-se de diferenças salariais, a
autoridade autuante incluiu as atualizações e juros na apuração do imposto.
De sua vez, o colegiado recorrido – adotando os mesmos fundamentos do acórdão
2201-003.749 – concluiu pela incidência do tributo forte no artigo 12 da Lei 7.713/88, vigente á
época dos fatos geradores, que previa expressamente que, no caso de rendimentos recebidos
acumuladamente, o imposto incidiria no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos,
inclusive juros e atualização monetária.
Todavia, a discussão restou, s.m.j., superada com o julgamento do RE
855.091/RS, que se deu sob a sistemática de repercussão geral, quando se consagrou a seguinte
tese: Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Quanto à abrangência da tese firmada, convém colacionar excertos do Parecer SEI
No 10167/2021/ME, da lavra da Consultoria e Estratégia da Representação Judicial, no intuito,
inclusive, de orientar a atuação da administração tributária, nos seguintes termos:
[...]
5. Com supedâneo no art. 927, § 3o, do CPC, a Coordenação-Geral de Atuação da
PGFN no STF – CASTF opôs Embargos de Declaração, sustentando omissão no
posicionamento adotado que “modificou o desenho jurisprudencial decorrente dos
entendimentos dos Tribunais Superiores em nítido prejuízo à estabilidade das relações
jurídicas, o que enseja a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão do presente
representativo de controvérsia, com fulcro na segurança jurídica”, com a finalidade de
que “sejam preservados os efeitos já operados pelo RE 611.512 (tema 306 de
repercussão geral) e pelo REsp 1.227.133-RS, com os esclarecimentos do Resp
1.089.720/RS (tema no 470 de recursos repetitivos), à luz do parágrafo único do art. 16
da Lei no 4.506/1964, de maneira que a proclamação de inconstitucionalidade não venha
a alcançar os fatos geradores anteriores ao julgamento dos presentes aclaratórios, já que
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.741 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722010/2008-35

amparados pela pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto à legitimidade
da exação.”
Em 19/06/2021, foi concluído o julgamento virtual dos Embargos de Declaração, tendo
o STF afirmado inexistente qualquer das hipóteses de cabimento do recurso. Ademais,
não foi reconhecida a modulação dos efeitos do julgado sob o fundamento de que o
acórdão embargado preserva a confiança firmada em decisão administrativa da sua
Secretaria referendada desde 2008 e, portanto, anterior ao julgamento proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento submetido à sistemática do então
vigente art. 543-C, do CPC, bem como de seus próprios pronunciamentos anteriores que
não reconheceram a existência de matéria constitucional apta a inaugurar a sua
competência.
[...]
12. Rememorando a matéria, sabe-se que a discussão sobre a incidência do Imposto de
Renda Pessoa Física sobre os valores recebidos a título de juros de mora no contexto de
pagamentos em atraso já havia sido apresentada ao STF no AI no 705.941/SP[5] (Tema
236) e no RE no 611.512/SC[6] (Tema 306) que não tiveram a repercussão geral
reconhecida em razão da sua natureza infraconstitucional.
13. Assim, o Superior Tribunal de Justiça julgou-a pela sistemática do art. 543-C do
então vigente CPC no REsp no 1.227.133/RS (Tema 470), fixando a tese de que “não
incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas
trabalhistas reconhecidas em decisão judicial” complementado pelo REsp no
1.089.720/RS, nos seguintes termos da ementa de relatoria do Min. Mauro Campbell
Marques:
2. Regra geral: incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do art. 16, caput e
parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive quando reconhecidos em reclamatórias
trabalhistas, apesar de sua natureza indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo
legal (matéria ainda não pacificada em recurso representativo da controvérsia).
3. Primeira exceção: são isentos de IRPF os juros de mora quando pagos no contexto
de despedida ou rescisão do contrato de trabalho, em reclamatórias trabalhistas ou
não. Isto é, quando o trabalhador perde o emprego, os juros de mora incidentes sobre
as verbas remuneratórias ou indenizatórias que lhe são pagas são isentos de imposto de
renda. A isenção é circunstancial para proteger o trabalhador em uma situação sócio-
econômica desfavorável (perda do emprego), daí a incidência do art. 6o, V, da Lei n.
7.713/88. Nesse sentido, quando reconhecidos em reclamatória trabalhista, não basta
haver a ação trabalhista, é preciso que a reclamatória se refira também às verbas
decorrentes da perda do emprego, sejam indenizatórias, sejam remuneratórias (matéria
já pacificada no recurso representativo da controvérsia REsp. n.o 1.227.133 - RS,
Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel .p/acórdão Min. Cesar Asfor
Rocha, julgado em 28.9.2011).
3.1. Nem todas as reclamatórias trabalhistas discutem verbas de despedida ou rescisão
de contrato de trabalho, ali podem ser discutidas outras verbas ou haver o contexto de
continuidade do vínculo empregatício. A discussão exclusiva de verbas dissociadas do
fim do vínculo empregatício exclui a incidência do art. 6o, inciso V, da Lei n. 7.713/88.
3.2. . O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V, da Lei n.
7.713/88 é haver a perda do emprego e a fixação das verbas respectivas, em juízo ou
fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca tanto os juros incidentes sobre as verbas
indenizatórias e remuneratórias quanto os juros incidentes sobre as verbas não isentas.
4. Segunda exceção: são isentos do imposto de renda os juros de mora incidentes sobre
verba principal isenta ou fora do campo de incidência do IR, mesmo quando pagos fora
do contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho (circunstância em que
não há perda do emprego), consoante a regra do “accessorium sequitur suum
principale”.
14. Desde então, estão os procuradores da Fazenda Nacional dispensados de contestar e
recorrer com esteio na outrora vigente Portaria PGFN no 294/2010[7], assim como os
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.741 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722010/2008-35

auditores-fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil, impedidos de constituir
créditos tributários relativos à matéria em razão dos efeitos do Parecer PGFN/CDA no
2025/2011.
15. Na Lista de Dispensa anexa à Portaria PGFN no 502/2016, consta item que orienta a
atuação na matéria:
REsp 1.227.133/RS - com os esclarecimentos do REsp 1.089.720/RS (tema no 470 de
recursos repetitivos) Resumo: Em regra, incide IRPF sobre os juros de mora.
Excepcionalmente, o tributo será afastado quando:
1. os juros de mora decorrem do recebimento em atraso de verbas trabalhistas,
independentemente da natureza destas (se remuneratórias ou indenizatórias), pagas no
contexto da rescisão do contrato de trabalho, em reclamatória trabalhista ou não (Art. 6o,
V, da Lei no 7.713/88); ou
2. os juros de mora decorrem do recebimento de verbas que não acarretam acréscimo
patrimonial ou que são isentas ou não tributadas (em razão da regra de que o acessório
segue o principal). OBSERVAÇÃO: Importante ressaltar que, a contrario sensu, o IRPF
incidirá, sobre os juros de mora decorrentes, exemplificadamente:
a) do pagamento em atraso de verbas trabalhistas que sofram a incidência do IRPF
quando não há rescisão do contrato de trabalho, em reclamatória trabalhista ou não;
b) do recebimento em atraso de benefício previdenciário que atrai a incidência de IRPF
(ex. aposentadoria) – (Ver AREsp 241677, Rel. Min. Mauro Campbell Marques);
c) do recebimento em atraso de verbas remuneratórias ou que acarretem acréscimo
patrimonial (resguardada a exceção do item “i” acima);
d) do recebimento em atraso pelo servidor público de verbas que atraem a incidência do
IRPF (ver REsp 1.349.848/AL).
16. Apesar de a matéria ter sido julgada e definida pelo Superior Tribunal de Justiça, o
TRF da 4a Região, em julgamento de Arguição de Inconstitucionalidade, declarou a
inconstitucionalidade do p.u. do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e deu interpretação
conforme ao texto constitucional ao art. § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43,
inciso II e § 1o, do CTN, o que acabou por permitir o conhecimento de recurso
extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal pela alínea “b” do inciso III do art. 102
da Constituição Federal.
17. Apenas a roupagem da apresentação ao STF é diversa. No presente RE, com a
finalidade de contornar a aplicação do entendimento anteriormente proferido, que não
reconhecera a constitucionalidade da discussão, o Relator suscitou que a matéria agora
subia à Corte com fundamento na alínea “b” do art. 102, III, da CF, o que “por si só, é
suficiente para revelar a repercussão geral da matéria constitucional”. (grifou-se)
18. No RE em análise, confronta-se a incidência do IR sobre os juros já partindo do
pressuposto de que a verba tem natureza indenizatória e, portanto, estaria fora da
hipótese constitucional de incidência do tributo presente no art. 153, III, da CF.
Passando à análise dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise
do mérito daquele julgado, assim se manifestou o órgão de representação judicial da União:
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.741 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722010/2008-35

c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba
que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada,
seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
26. Mesmo diante da oposição dos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional, foi
mantido o entendimento com a finalidade de preservar a confiança conferida a decisões
de órgãos administrativos, em detrimento da observância dos princípios do contraditório
e da ampla defesa e do respeito à sistemática de formação de precedentes judiciais de
força vinculante.
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:
[..]
28. Ademais, para fins de cumprimento da decisão, destaca-se que os procedimentos
administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min. Relator, devem
seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo STF, em
analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
E, da conclusão da análise, assim assentou aquele órgão:
[..]
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.741 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722010/2008-35

c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Nesse novo contexto jurídico, em que a não incidência pronunciada não se
encontra mais restrita ao recebimento em atraso de verbas pagas no contexto da rescisão do
contrato de trabalho, forçoso o provimento do recurso do sujeito passivo, quanto a esta matéria,
forte no artigo 62, § 2o do RICARF1.
Pelo exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE parcial
provimento, apenas no que tange à incidência do imposto sobre os juros moratórios.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.741 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722010/2008-35

Fl. 528
DF CARF MF
Original